Tribunal: TJMT
Processo: 1025853-92.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025853-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ODENIR GIOMBELLI - CPF: 304.622.079-00 (RECORRIDO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHAS PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A
. contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1025853-92.2025.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados por Odenir
Giombelli
, vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de relacionamento”. O autor alegou ter sido induzido por terceiro que se apresentou como preposto da instituição financeira a realizar transferências via PIX, resultando em prejuízo de R$ 9.999,00. A sentença declarou a nulidade das operações e condenou o banco à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. O banco recorreu sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas pelo próprio consumidor, mediante fornecimento de senhas e autorizações, após ser induzido por terceiro em golpe conhecido como “falsa central de atendimento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não produz prova mínima capaz de demonstrar que o golpista possuía vínculo com a instituição financeira ou que houve falha nos sistemas de segurança do banco que possibilitasse a fraude.

Capturas de tela de conversas apresentadas nos autos não comprovam a identidade do interlocutor nem a vinculação do fraudador ao banco, especialmente diante da facilidade de simulação de números e perfis em golpes de engenharia social.

O conjunto probatório indica que as transferências foram realizadas mediante utilização de senhas e autenticações pessoais do próprio correntista, o que demonstra a autorização direta das operações pelo titular da conta.

O fornecimento voluntário de dados e credenciais bancárias pelo consumidor, ainda que sob indução de terceiro, rompe a cadeia de segurança da conta e configura conduta determinante para a concretização da fraude.

Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro constitui causa excludente da responsabilidade do fornecedor.

O golpe da falsa central caracteriza fraude baseada em engenharia social e constitui fato de terceiro alheio à atividade bancária, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado.

A instituição financeira demonstra ter adotado as providências cabíveis, inclusive com a tentativa de aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja ineficácia não caracteriza falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em hipóteses em que o consumidor fornece dados e autoriza operações após contato com fraudadores, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas pelo próprio consumidor mediante fornecimento de senhas e autorizações após indução por terceiro em golpe de falsa central de atendimento, quando ausente prova de falha na prestação do serviço.

O fornecimento voluntário de credenciais bancárias pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, configurando causa excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Fraudes baseadas em engenharia social que dependem da atuação direta do correntista configuram fortuito externo e rompem o nexo causal entre o serviço bancário e o dano alegado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 344871913) interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1025853-92.2025.8.11.0015, em que figura como Recorrido Odenir
G
iombelli
.
O processo teve origem na petição inicial (ID 344871871) apresentada pelo Recorrido, na qual narrou ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa central de relacionamento".

Segundo as alegações iniciais, o Recorrido recebeu uma ligação de um terceiro que se identificou como preposto da instituição financeira, informando sobre supostas transações suspeitas e movimentações atípicas em sua conta. Em razão desse ardil, o Recorrido foi induzido a realizar operações via PIX, que resultaram em um prejuízo financeiro no valor de R$ 9.999,00, sem que, em tese, houvesse sua autorização expressa, ou a correta aplicação de senhas e autenticações conforme o procedimento padrão da instituição. O Recorrido destacou sua condição de idoso e aposentado, ressaltando que seu benefício previdenciário é depositado na conta mantida junto ao banco Recorrente. Diante dos fatos narrados, formulou pedidos de declaração de nulidade das operações fraudulentas e de condenação do Banco Bradesco S.A. à restituição dos valores subtraídos, além de indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação (ID 344871893), na qual arguiu, em síntese, a culpa exclusiva do Recorrido, sustentando a ausência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros. A instituição financeira argumentou que as transações foram realizadas com a utilização de dados pessoais e senhas do próprio cliente, configurando uma ação voluntária do correntista, ainda que sob indução a erro, o que afastaria qualquer falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, o dever de indenizar.

A audiência de conciliação virtual foi designada para o dia 01/12/2025 (ID 344871888 e ID 344871889), ocasião em que as partes não chegaram a um consenso, restando a conciliação sem êxito, conforme termo de audiência (ID 344871907). O Banco Bradesco S.A. juntou carta de preposição (ID 344871891 e ID 344871892) e contestação (ID 344871893 e ID 344871894), instruindo-a com documentos comprobatórios de suas alegações e da regularidade de seus procedimentos de segurança. O Recorrido, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (ID 344871909), ratificando suas pretensões iniciais.

Sobreveio a sentença (ID 344871911), que, após rejeitar as preliminares arguidas, adentrou o mérito e julgou procedentes os pedidos do Recorrido. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das transferências e pagamentos fraudulentos, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 9.999,00 a título de danos materiais, com correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a contar da citação. Adicionalmente, condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção a contar do arbitramento e juros de mora desde a citação. A fundamentação da sentença se pautou na teoria do risco profissional, na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e na premissa de que a instituição financeira teria falhado na fiscalização eficiente das atividades do estelionatário e na proteção de dados bancários sensíveis.

Irresignado com a decisão, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 344871913), requerendo a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID 344871917.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 345949358), pugnando pela manutenção da sentença e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. Da Fundamentação Jurídica para a Reforma da Sentença

A irresignação do Banco Bradesco S.A. perante esta Turma Recursal encontra robusto amparo nos princípios basilares do direito civil e consumerista, mormente no que concerne à atribuição de responsabilidade por atos fraudulentos de terceiros em ambiente bancário. Em detida análise dos fatos e das provas produzidas nos autos, bem como da jurisprudência pátria sobre o tema, impõe-se a reforma da sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Para tanto, desenvolvo a argumentação em tópicos, de modo a propiciar uma compreensão precisa e articulada dos fundamentos que sustentam a presente decisão.

I.1. Da Ausência de Prova Mínima de Falha Atribuível à Instituição Financeira e o Ônus da Prova do Recorrido

O cerne da presente demanda reside na alegação do Recorrido de que foi vítima de um "golpe do falso atendente", o qual, segundo sua narrativa, teria sido perpetrado por um indivíduo que se fazia passar por gerente do banco Recorrente. Contudo, em uma avaliação acurada do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o Recorrido não produziu prova mínima capaz de demonstrar que o ardil foi praticado por preposto do banco ou que houve qualquer tipo de falha na segurança da instituição que tenha contribuído diretamente para o sucesso da fraude.

O Recorrido anexou aos autos "prints da conversa no dia da ligação" (ID 344871878) como suposta prova de sua vulnerabilidade e da conclusão de que estaria dialogando com o referido gerente. Todavia, tais capturas de tela, em um cenário de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas e que exploram a engenharia social, não são aptas a comprovar a identidade do golpista ou sua vinculação com o Banco Bradesco S.A. É público e notório que criminosos frequentemente utilizam-se de meios para simular números de telefone e perfis de comunicação, criando uma aparência de legitimidade que induz as vítimas a erro. A mera exibição de uma conversa não garante a autenticidade do interlocutor, especialmente em um ambiente digital propenso a manipulações.

Ademais, é imperioso notar que, conforme a própria narrativa dos fatos e o extrato bancário anexado pelo Recorrido (ID 344871874), as descrições dos números utilizados pelos golpistas eram, por vezes, categorizadas como "SPAM". Tal indicação, presente no próprio ambiente de comunicação do Recorrido, deveria ter acendido um sinal de alerta e motivado uma maior cautela antes de proceder com qualquer transação ou fornecer informações sensíveis. A desconsideração de tal aviso, por parte do consumidor, não pode ser imputada como negligência à instituição financeira.

Neste contexto, a análise da questão sob a ótica do ônus da prova é fundamental. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, o fato constitutivo primordial para a responsabilização do banco seria a demonstração de uma falha na prestação do serviço que permitisse a atuação do golpista ou que o induzisse a erro quanto à identidade do suposto atendente do banco. A mera alegação de que a vítima acreditava estar em contato com um gerente, sem provas substanciais que vinculem o golpista à instituição, não é suficiente para satisfazer esse ônus.

Desse modo, a ausência de comprovação eficaz de que o golpista era um preposto do banco ou de que a instituição incorreu em falha de segurança que permitiu o golpe sob essa falsa identidade, enfraquece sobremaneira a tese autoral e obsta a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelo Recorrido.

I.2. Da Configuração da Culpa Exclusiva da Vítima e a Exclusão da Responsabilidade do Banco Recorrente

A tese do "golpe do falso atendente" evidencia um
modus operandi
criminoso que se baseia primordialmente na manipulação psicológica da vítima, a chamada engenharia social, para que ela, por ação própria e voluntária, forneça seus dados pessoais e bancários e autorize transações financeiras. Neste cenário, a conduta do Recorrido, ainda que induzida por um engano ardiloso, assume um papel determinante na consumação da fraude.

É inegável que o golpe levou à realização de operações de PIX mediante a utilização de senhas e autenticações pessoais do Recorrido. Tal fato é crucial para a delimitação da responsabilidade. As senhas e autenticações são mecanismos de segurança criados para proteger o acesso à conta bancária e às transações financeiras, sendo de responsabilidade exclusiva do correntista a sua guarda e sigilo. Quando o cliente, mesmo que sob a influência de um terceiro fraudador, insere seus dados e autoriza as operações, ele quebra a cadeia de segurança e age de forma a viabilizar a fraude.

A alegação de uma "suposta confissão" do banco (referência ao protocolo 340965909), expressa na devolutiva do banco com reação ao protocolo de atendimento, não se sustenta como elemento para imputar responsabilidade à instituição financeira. Pelo contrário, a própria devolutiva, quando contextualizada, denota que o Recorrido, de fato, caiu em um golpe de falso atendimento, o que o levou à realização do PIX mediante o fornecimento de suas senhas e autenticações pessoais. Esta descrição reforça a tese de que a fraude foi perpetrada por terceiro, com a colaboração involuntária, mas decisiva, da própria vítima. A comunicação do banco, nesse contexto, visa registrar a ocorrência e dar andamento aos procedimentos internos para tentar solucionar o problema, o que não se confunde com o reconhecimento de culpa.

A jurisprudência, reiteradamente, tem afastado a responsabilidade das instituições financeiras em casos nos quais a fraude se concretiza pela ação direta do consumidor em fornecer suas credenciais e autorizar as operações.

O artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao prever a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
como causa excludente da responsabilidade do fornecedor. No "golpe do falso atendente", o terceiro – o golpista – é o agente causador do dano, e a conduta da vítima, ao entregar suas senhas e autorizar as transações, configura a culpa exclusiva que afasta a responsabilidade do banco.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, tem se consolidado no sentido de que, em casos de "golpe da falsa central", nos quais a vítima participa ativamente para a concretização da fraude, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPISTA QUE CONVENCEU A PARTE A FORNECER SEUS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001744-19.2023.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.05.2024 – grifou-se). RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. ACESSO A APLICATIVO CONFORME ORIENTADO PELO GOLPISTA. VOLUNTARIEDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO E COM USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004832-74.2023.8.16.0026 – Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.05.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS PARA TERCEIROS. OPERAÇÃO EFETUADA PELO CELULAR, PREVIAMENTE CADASTRADO, ACOMPANHADO DE BIOMETRIA FACIAL. AUTOR QUE MANTEVE CONTATO DIRETO COM GOLPISTAS. UTILIZAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0007129-69.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 29.09.2023 – grifou-se). Em outras oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009463- 51.2022.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 27.05.2024).

Esses julgados demonstram uma linha de coerência e coesão na interpretação de que, em casos de "golpe do falso atendente" em que o cliente, voluntariamente, fornece seus dados e senhas e autoriza as transações, a responsabilidade do banco é afastada pela culpa exclusiva da vítima ou por fortuito externo. A previsibilidade de tais golpes, embora exija das instituições financeiras aprimoramento contínuo de seus sistemas de segurança e campanhas de conscientização, não as torna garantidoras universais contra a astúcia de criminosos que exploram a fragilidade humana.

I.3. Do Fortuito Externo e da Diligência do Banco Recorrente na Aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED)

A fraude perpetrada pelo "falso atendente" configura-se como um fortuito externo, ou seja, um evento que foge completamente à esfera de previsibilidade e controle da atividade bancária, sendo resultado da ação exclusiva de terceiros. Diferentemente do fortuito interno, que se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade do fornecedor, o fortuito externo é totalmente alheio à organização do negócio, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano.

No presente caso, a atuação dos golpistas, que se utilizaram de técnicas de engenharia social para manipular o Recorrido, não guarda qualquer relação com a segurança intrínseca dos sistemas do Banco Bradesco S.A. O fato de o golpista ter-se apresentado como gerente, sem que houvesse prova efetiva de tal vínculo, reforça a natureza externa do evento danoso. Não se pode exigir do banco que garanta a infalibilidade de seus clientes diante de fraudes complexas, cujos mecanismos de atuação se desenvolvem fora de sua plataforma tecnológica e dependem da ação humana.

Adicionalmente, cumpre registrar a diligência do Banco Bradesco S.A. ao aplicar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mesmo que a medida tenha se mostrado ineficaz para a recuperação integral do montante transferido. A implementação do MED é uma ferramenta regulamentada pelo Banco Central do Brasil para tentar reverter operações PIX em casos de fraude ou erro operacional. A simples ineficácia do MED em reaver a totalidade dos valores, muitas vezes em razão da celeridade com que os criminosos dispersam o dinheiro, não pode ser interpretada como uma falha na prestação do serviço bancário. Pelo contrário, a adoção do procedimento demonstra que o banco agiu de acordo com as normativas e com a boa-fé objetiva, buscando mitigar o prejuízo do cliente após a comunicação da fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, preconizada pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, aplica-se aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, a interpretação dessa Súmula deve ser temperada com a análise da especificidade do caso concreto.

Quando a fraude ocorre por indução da própria vítima a fornecer seus dados e a autorizar as operações, a ação do terceiro assume as características de fortuito externo, afastando a responsabilidade do banco. Não se verifica, no caso, falha no sistema de segurança ou na prestação do serviço bancário que tenha facilitado a ação dos golpistas de forma que não pudesse ser evitada pela diligência ordinária do consumidor.

Em suma, a conjunção da ausência de provas de falha do banco, a atuação direta do Recorrido na concretização da fraude mediante o fornecimento de suas credenciais e a autorização das operações, e a caracterização do evento como fortuito externo por fato de terceiro, conduz inequivocamente à exclusão da responsabilidade da instituição financeira Recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU
PROVIM
ENTO
para
REFORMAR A
SENTENÇA
,
a fim de julgar
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS

formulados por Odenir
Giombell
i

em
face do
Banco Bradesco S.A.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026